Tribunal: TCU
Processo: 030.151/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração foi interposto por Milton Sergio Costa Soares contra o Acórdão 1314/2019-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da sua omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 170959-66/2004 (Siafi 515834) destinado à capacitação de agentes de desenvolvimento no Município de Manaus e entorno a partir do aporte de recursos federais pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Milton Sergio Costa Soares contra o Acórdão 1314/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da sua omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 170959-66/2004 destinado à "capacitação de agentes de desenvolvimento no Município de Manaus e entorno" a partir do aporte de recursos federais pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Milton Sergio Costa Soares para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.